Tribunal: TJBA
Processo: 8027962-41.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027962-41.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORJE ARAUJO BULCAO Advogado(s): FERNANDA DANTAS DE SOUZA, Karine Almeida Ribeiro dos Santos IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. REESTRUTURAÇÃO DE POSTOS E GRADUAÇÕES. RECLASSIFICAÇÃO E VANTAGENS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. DIREITO A REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE NA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE POSTERIOR. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Considerando que o Impetrante objetiva o reconhecimento do direito de perceber proventos calculados com base no grau hierarquicamente superior, com fulcro no princípio da paridade, não há que se falar em decadência. II. Mérito. A Lei n.º 7.145/1997, ao promover a reorganização dos postos e graduações da Polícia Militar, cuidou de revelar o intuito de extinguir, dentre outras, a graduação de Subtenente, conforme se depreende do art. 4º da mencionada legislação. III. Posteriormente, a Lei 11.356/2009, especificamente, em seu art. 8º, dispôs que “aos Praças ingressos na Corporação até a data de início de vigência desta Lei, que vierem a alcançar a graduação de 1º Sargento e na data da inatividade possuírem 30 (trinta) anos ou mais de serviço, fica assegurado o direito de cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, independentemente de promoção à graduação de Subtenente”. IV. Deste modo, resta evidente que surge para o impetrante o direito de receber tratamento isonômico com os servidores da ativa, especialmente com base no art. 121, do Estatuto dos Policiais Militares que estabelece o referido direito de paridade. V. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8027962-41.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante JORJE ARAÚJO BULCÃO e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2023. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador (a) de Justiça